Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. Em Ação Declaratória da existência de Contrato Verbal de Compra e Venda de animais bovinos, em que não há elementos mínimos que demonstrem a realização do referido contrato e nem que o suposto devedor está se eximindo de cumprir a obrigação, alienando os seus bens, transferindo para terceiros ou dilapidando seu patrimônio, faz-se necessário perquirir as circunstâncias e os termos em que o suposto contrato foi celebrado, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.